Tribunal: TJMT
Processo: 1010372-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010372-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), JOAO GERMANO PINTO - CPF: 015.645.488-21 (AGRAVANTE), ANA MARIA FERRARI - CPF: 601.508.238-00 (AGRAVANTE), MARIA LUISA FERREIRA GONCALVES - CPF: 110.793.038-39 (AGRAVADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), RICARDO DIAS BAPTISTA - CPF: 368.822.228-86 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO E REITERAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - INTERDITO PROIBITÓRIO – REVIGORAMENTO DE LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA - REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pelo atual CPC os prazos são contados em dias úteis, de modo que não é intempestivo o recolhimento do preparo porque expirado no domingo. Tampouco se mera reiteração de Recurso anterior, porquanto as razões se reportam a documentos reproduzidos depois do julgamento.

Demonstrada a posse justa do autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus e o justo receio de que se concretizem, deve ser mantido o revigoramento de liminar antes deferida, principalmente quando não modificada a situação fática anterior.

Caso em que a decisão está coerente com a fase processual em que se encontra o feito, assim como a Ação conexa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010372-71.2024.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, em Ação de Interdito Proibitório, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela agravada, concedeu-lhes efeitos infringentes, revigorou a liminar antes deferida (ID. 37313861) e determinou que os réus (agravantes) se abstenham de ameaçar a posse da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Os agravantes alegam que a liminar primeiro foi deferida e depois revogada após a contestação porque teria sido comprovado que Rubens era solteiro, e não convivente.

Ressaltam que os documentos juntados nos Embargos foram produzidos após a decisão; que a Ação de União Estável foi processada em segredo de justiça, portanto sem o conhecimento deles; que a autorização para desmate foi expedida após o ajuizamento do Interdito; que o nascimento dos filhos do casal (Rubens e Maria Luisa) não configura necessariamente a vida em comum; que a penhora de apenas 50% do imóvel não comprometeu a meação, visto que foi suficiente para a garantia da dívida, e que a sentença que reconheceu a união estável foi prolatada posteriormente à revogação da liminar.

Transcrevem as decisões proferidas e respectivas datas, assim como trechos dos documentos e manifestações das partes, além de outros elementos caracterizadores da má-fé da agravada, tais como mapas que alteram a quantidade de hectares correspondente à sua meação (ID. 210539194).

Nas
contrarrazões
a agravada ressalta a prova produzida que inicialmente autorizou o deferimento da liminar e depois o seu revigoramento; que essa documentação já foi objeto de análise pelo TJMT e STJ, sendo consignada a inadmissibilidade do Agravo, e que os agravantes reiteram os argumentos de ilegalidade e fraude na união estável com Rubens na tentativa de impedirem a preservação da parte a que ela teria direito.

Argui a deserção do Recurso uma vez que o recolhimento das custas se deu após o prazo de 48 horas (art. 5o da LE 11.077/2020 e Res. TJMT/OE 02/2021), já que protocolado às 22h8min de 12-4-2024 (sexta-feira), quando o correto seria até às 22h8min de 14-4-2024 (domingo). Nesse ponto descreve artigos da legislação de regência.

Invoca o princípio da unirrecorribilidade, visto que as arguições são idênticas às apresentadas no Recurso anterior. Acrescenta o fato de que os documentos por eles contestados foram inseridos nos autos muito antes do
decisum
e só impugnados

agora em decorrência da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 215984655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – deserção e afronta ao princípio da unirrecorribilidade

Rejeito as preliminares arguidas, visto que os prazos são contados em dias úteis e, em relação ao Agravo anterior, alguns dos documentos sobre os quais se reportam os agravantes foram confeccionados depois da sua interposição, o que afasta a alegação de deserção e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

MÉRITO

a
agravada ajuizou o Interdito Proibitório contra os agravantes sob a justificativa de ser, juntamente com Rubens Avanzi Barbosa, possuidora do imóvel rural com 1.121ha, denominado Fazenda Ressaca/Recanto, localizada no município de Alto Paraguai (MT), adquirido Instrumento Particular Compromisso de Venda e Compra de Nívia Andrade de Carvalho e outros, sucessores de Almir Ribeiro de Carvalho, estando a área em regularização fundiária (processo n. 009185-5), tendo inclusive já recebido autorização para desmate; que, por força de Ação de Execução proposta contra Rubens, foi indicado à penhora 50% dessas terras, porção alienada em leilão e arrematada pelo vizinho Claudio Matias Panizza, e resguardada a sua meação.

Na inicial consta ainda que em momento posterior Rubens teria dado em pagamento 193,6ha para o agravante e 169,4ha para a agravante, contudo sem a outorga e/ou anuência da agravada; que em meados de 2011 a Fazenda Ressaca/Recante foi alvo de esbulho por pessoa conhecida como Vascquinho de Arenápolis e outros, quando foi proposta a Ação de Reintegração de Posse n. 2966-55.2011.811.0005; que da área em litígio remanesceram 560 hectares, dos quais 200ha foram dados em pagamento para Onofre Ribeiro Silva Neto, que cedeu para Luís Guilherme Dias Porto Ribeiro, arrendada para Claúdio Matias Panizza.

E mais, que, ao fazer a medição do total dessa parte remanescente, a agravada se deparou com pessoas fazendo o mesmo nas terras dadas em pagamento por Rubens, a pretexto de que a ela (agravada) pertenciam apenas 360,05ha.

Com amparo nos documentos e provas existentes na Ação de Reintegração de Posse, o Juízo de origem concedeu a liminar em 20-8-2020 e mandou os réus se absterem de ameaçar a posse da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

A tentativa de conciliação não obteve êxito (ID. 51538810), e foram oferecidas contestação e impugnação.

A autora requereu o julgamento antecipado, e os réus pugnaram pela realização de prova oral e pericial, inclusive o depoimento pessoal da autora, que, por sua vez, informou que o STJ não admitiu o REsp interposto pelos agravantes.

Em seguida foi revogada a liminar e depois revigorada em Embargos de Declaração, decisão ora recorrida e da qual se extrai este trecho:

“[...]

No caso, observa-se que de fato o raciocínio da decisão ID. 755731132 não levou em conta a provável posse da autora, atestada pela autorização provisória de funcionamento rural – APF no 43301/2020 (ID. Num. 54279898 – pág 1), quye consta como possuidora a requerente Maria Luisa Ferreira Gonçalves, e possível composse, advinda de união estável havida entre a requerente e o Sr. Rubens Avanzi Barbosa, asseverada pelas certidões de nascimentos de filhos em comum, nascidos em 04/05/1992 e 12/02/1996 (ID. 362634450), execução de título extrajudicial tombada sob o no 2540-14.2009.811.0005, onde a porção de 50% da área original foi arrematada, respeitando a meação da Sra. Maria Luísa (ID. 36263454) e sentença homologatória de ação declaratória de reconhecimento de união estável compreendida de 10 de janeiro de 1990 até os dias de hoje (ID. 82189237).

Assim, em inobservância aos pontos acima indicados, o decisum revogou a liminar anteriormente concedida.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração ID. 47956965 e julgo procedentes para o fim de sanar a omissão de conhecimento acima exposta e revigorar a decisão liminar ID. 37313861, por conseguinte, determino que a parte demandada se abstenha de ameaçar a posse da autora sobre o bem litigioso mencionado na inicial, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)

[...]”.

Como se vê, a liminar antes deferida foi mantida pelo TJMT, e o Recurso Especial dos agravantes foi inadmitido pelo STJ. Também não foram produzidas outras provas que legitimem a modificação da situação fática.

Soma-se a isso a autorização de ocupação expedida em favor da autora, a área remanescente que constituiria a sua meação, e a demonstração da união estável com Rubens, que teria dado o imóvel em pagamento para os agravantes sem o necessário consentimento da agravada. Essas circunstâncias indicam à primeira vista que a agravada preenche os requisitos legais para a concessão da liminar de Interdito.

Qualquer outro posicionamento exige instrução probatória exauriente, de maneira que a decisão recorrida está coerente com a fase processual da Ação originária, aliado ao fato da existência de Ação de Reintegração de Posse em tramitação no mesmo Juízo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024